Tribunal: TJMT
Processo: 1023774-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023774-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0001-61 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDISPONIBILIDADE DE BEM ESSENCIAL (GELADEIRA)POR QUASE 20 DIAS. PRODUTO AINDA NA GARANTIA. COBRANÇA INDEVIDA PELO CONSERTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de bem essencial (geladeira), tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes. A indisponibilidade de eletrodoméstico refrigerador, produto de primeira necessidade nos dias atuais, ocasiona prejuízos significativos, tal como a dificuldade de conservar alimentos, além da cobrança indevida pelo conserto de bem que ainda estava na garantia, claramente justifica a condenação pelo dano moral.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Condenação por danos morais no valor de
R$
4
.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023774-53.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
NATHALIA OLIVEIRA MORAES

Recorrido:
SPRINGER CARRIER LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

NATHALIA OLIVEIRA MORAES ajuizou reclamação
indenizatória em face SPRINGER CARRIER LTDA.

Sentença proferida no ID187002160/PJe2. Concluiu pela falha na prestação de serviços da parte reclamada em razão da cobrança indevida do valor de R$ 150,00, referente ao conserto da geladeira da reclamante, contudo, referida cobrança não ensejou o dano moral. Julgou parcialmente procedente a reclamação apenas para condenar a recorrida a restituir a quantia cobrada indevidamente.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID187002161/PJe2. Sustentou que sofreu dano moral decorrente da indisponibilidade de bem essencial, assim como da cobrança indevida realizada pela reclamada. Pugnou pela reforma da sentença para que seja concedida referida indenização moral.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID187002164/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X da
Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honra subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de bem essencial,
como é o caso de
geladeira (eletrodoméstico refrigerador)
, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e danos, como dificuldade de conservar os alimentos para consumo próprio.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO - GELADEIRA - PRODUTO ESSENCIAL - DEMORA DESARRAZOADA - TROCA OCORRIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" - REDUÇÃO. (...) Tendo sido negada pelo fornecedor a troca imediata de
produto essencial (geladeira)
em violação ao direito do consumidor previsto no §3o do art. 18 do CDC, caracteriza-se o ilícito. - O dano moral decorre do severo transtorno e sofrimento impingido ao consumidor que permaneceu por aproximadamente 50 dias sem o produto de primeira necessidade. (...) (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.20.516315
-7/002, Relator(a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO (GELADEIRA). BEM ESSENCIAL. SOLICITAÇÃO DE TROCA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. (...) A hipótese é de vício de
produto essencial (geladeira)
que, por força do
dipsoto
no art. 18, §3o do CDC, dispensa o cumprimento do prazo para conserto, podendo o consumidor exigir a sua troca imediata ou a devolução do preço. (...) Dano moral que restou evidenciado e decorre do próprio fato (in
re

ipsa
), sobretudo porque se trata de produto de primeira necessidade, sendo certo que a recorrente comprovou que o pagamento foi efetuado à vista e, além disso, a aquisição do produto ocorreu em pleno verão carioca (dezembro) Hipótese que
ultrapassa o mero aborrecimento. (...) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (0024187-92.2018.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 18/03/2021 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da geladeira na residência da parte reclamante por aproximadamente 20 (vinte) dias é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade, principalmente ao levar em conta que a reclamante ficou impossibilitada de manter seus alimentos conservados e em devida refrigeração ante as extremas ondas de calor que atingiram a Baixada Cuiabana no decorrer deste ano.

Além do mais, importa dizer que a indisponibilidade de recursos financeiros decorrente da cobrança indevida por conserto de produto que ainda estava na garantia claramente contribui para o dano moral, porquanto, sem dúvida, gera
desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento. Destarte, nota-se que houve uma série de dissabores que a reclamante suportou de forma injusta.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço que priva o consumidor do uso de bem essencial, assim como em razão da cobrança indevida, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não
sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à indisponibilidade de produto essencial nos dias atuais, além da cobrança indevida que gera indisponibilidade financeira ao consumidor
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$
4
.000,00
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
condenar
a parte reclamada apagar à parte reclamante a
quantia de R$
4
.000,00
(quatro
mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023